Tribunal: TJES
Processo: 0024138-92.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024138-92.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SOARES JEROMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024138-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SOARES JEROMES, CHARLES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LORRAINE ANGELA DA VITORIA - ES28575-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por RODRIGO SOARES JEROMES e CHARLES DE SOUZA contra sentença de fls. 606/611, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Em suas razões recursais às fls. 617/620, a defesa de RODRIGO SOARES JEREMES a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da desobediência do disposto no art. 226, II, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a absolvição do réu e o redimensionamento da pena-base.

Às fls. 623/626 contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, às fls. 641/645 a defesa de CHARLES DE SOUZA pugna pela absolvição do apelante e pelo redimensionamento da pena-base
.

Às fls. 647/653 contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024138-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SOARES JEROMES, CHARLES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LORRAINE ANGELA DA VITORIA - ES28575-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 15 horas e 40 minutos, próximo à instituição bancária Bradesco, situada na Br. 101, bairro Carapina, Serra/ES, os denunciados Rodrigo Soares Jeromes, Charles de Souza e Reinaldo Ameno, previamente ajustados e com união de desígnios, mediante grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, subtraíram para si, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie - pertencente à vítima José Luís.

Narra a peça informativa que no dia e local mencionados, a vitima José Luís deixou a instituição bancária "Bradesco", após firmar um contrata de compra e venda de grande vulto, carregando consigo, uma mochila contendo vultuosa quantia em espécie.

Ato contínuo, o denunciado Rodrigo desembarcou do veículo com uma arma de fogo em punho e rendeu a vítima José Luís, anunciando o assalto e exigindo mediante grave ameaça de morte que a mesma lhe entregasse a mochila que transportava.

Temerosa e constrangida, a vítima não teve alternativa se não entregar sua mochila ao denunciado Rodrigo, que empreendeu fuga em seguida.

Enquanto fugia, o denunciado Rodrigo foi alcançado pelo veículo Palio, ocupado por seus comparsas Charles e Reinaldo, ocasião em que embarcou no automóvel e todos empreenderam fuga.

Mais a frente, precisamente na Rua Antônio Francisco, bairro Rosário de Fatima, Serra/ES, Os denunciados Rodrigo e Charles desembarcaram do veículo Fiat Palio e embarcaram no veículo Astra de cor preta, placa MQX-5804, que estava estacionado no via. Assim, o denunciado Reinaldo seguiu em fuga sozinho conduzindo a veículo Palio e os denunciados Charles e Rodrigo seguiram no veiculo Astra.

Vale ressaltar que o veículo Astra pertence ao denunciado Charles, porém, está registrado em nome de sua esposa Josiane Rodrigues Pereira.

Verifica-se que no dia do crime, os Denunciados não foram localizados e/ou identificados.

Iniciadas as investigações, com auxilio de imagens de câmeras de vídeo monitoramento que capturaram a placa do veículo Fiat Palio (f.06), Os policiais conseguiram identificar a denunciado Reinaldo, que confirmou parte dos fatos narrados, bem coma auxiliou na identificação dos denunciados Rodrigo e Charles.

Ademais, as câmeras de vídeo monitoramento capturaram o momento exato em que o denunciado Rodrigo rendeu a vitima José Luís com uma arma de fogo em punho, conforme fotografia anexada as f.05. Verifica-se que a própria genitora do denunciada Rodrigo a reconheceu no fato coma sendo seu filho, esclarecendo que no dia do crime, o mesmo saiu de casa com a roupa utilizada no assalto.

Chamada a comparecer a Delegacia, a vítima José Luís reconheceu com ABSOLUTA certeza a denunciado Rodrigo coma senda a meliante que a rendeu com uma arma de fogo e subtraiu sua mochila contendo vultosa quantia em dinheiro.

Importa destacar que não foi possível colher o interrogatório do denunciado Rodriga, eis que a mesmo se encontra em local incerta e não sabido. Ademais, vale registrar, que a quantia em dinheiro subtraída pelas Denunciadas não foi recuperada, causando considerável prejuízo econômico para a vítima.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus RODRIGO SOARES JEROMES e CHARLES DE SOUZA foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Inicialmente, a defesa de RODRIGO SOARES JEREMOES pugna pela nulidade da sentença condenatória, eis que teria havido desobediência ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Em que pese a argumentação tecida, não entendo que mereça prosperar.

A jurisprudência pátria estabeleceu-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade da prova, eis que o artigo de lei traduz mera recomendação.

Vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Importante sublinhar, também, que o magistrado de primeiro grau utilizou as demais provas produzidas em juízo para lastrear o édito condenatório.

Nesse contexto, a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 09/12), pela Quebra de Sigilo Telefônico e pelos depoimentos colhidos durante a instrução, vejamos:

REGINALDO MORAES (testemunha, em sede policial, fls. 42/43): QUE o restante foi solicitado pelo declarante ao seu gerente Fabrício, que avisou que o dinheiro estaria disponível apenas na terça-feira (dia 15/08/2017) a partir das 15 horas; QUE neste horário o declarante chegou a agência Bradesco, sacou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e entregou a "ZIZA", que colocou em urna bolsa; QUE os dois saíram do Banco, e o declarante quis acompanhar "ZIZA" até seu veículo, mas este disse que não seria necessário; QUE quando o declarante estava dentro do seu veículo, viu quando "ZIZA" voltou correndo e dizendo que havia sido assaltado; QUE o declarante imediatamente ligou para a Polícia Militar e pediu auxilio; QUE após um tempo a viatura da PM chegou e "ZIZA" descreveu o individuo que o assaltou e entrou no veículo para dar uma volta para tentar encontrar o indivíduo; QUE o declarante permaneceu na frente do banco para tentar conseguir imagens de videomonitoramento (...)

JOSÉ LUIS DA SILVEIRA DUTRA (vítima, em juízo, mídia audiovisual): que estava com um valor aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais); que foi rendido por uma pessoa na saída do Banco Bradesco; que quando estava chegando no carro, uma homem apontou uma arma e disse “passa a mochila” (...)

REINALDO AMENO (corréu, em juízo, mídia audiovisual): que é motorista de aplicativo; que foi pegar uma passageira no Terminal de Carapina; que ao chegar no local, um homem entrou no veículo e mandou o depoente acelerar; que o homem estava armado; que em determinado momento o homem mandou que o depoente parasse para que outra pessoa entrasse no veículo; que esta segunda pessoa também estava armado; que o homem que estava na frente mandou que parasse em frente ao banco Bradesco (...)

REINALDO AMENO (corréu, em juízo, fl. 39): que afirmou, SEM NENHUMA SOMBRA DE DUVIDAS, SE TRATAR da pessoa que, armado de arma de fogo, permaneceu no veiculo do declarante e o obrigou a dar fuga a ele e a outro indivíduo após praticarem o assalto a vítima JOSE LUIZ DA SILVEIRA DUTRA na data de 15/08/2017 por volta das 15:40, subtraindo do mesmo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como se extrai dos autos, José Luis da Silveira Dutra foi a uma agência bancária com o intuito de firmar contrato de compra e venda de grande vulto, tendo recebido o montante de R$100.000,00 (cem mil) em espécie com a finalização do acordo entre as partes.

Contudo, após deixar o local, o apelante Rodrigo Soares Jeromes, mediante emprego de arma de fogo, abordou a vítima, subtraiu a mochila com o dinheiro e empreendeu fuga juntamente com o réu Charles de Souza, que lhe aguardava no interior do veículo Fiat Palio, placa OXC-2903.

Nesse ponto, observo que a vítima narrou, com clareza e riqueza de detalhes, a atuação dos apelantes no roubo, destacando, em especial, o emprego de arma de fogo pelo réu Rodrigo Soares Jeromes.

Assim, após uma análise das provas colhidas, verifica-se que os acusados praticaram o crime descrito na denúncia, sendo as provas contundentes no sentido de apontar os réus como autores do delito.

Desta maneira, não há que se falar em nulidade do processo, bem como restou suficientemente provado que os apelantes incorreram na conduta descrita artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Subsidiariamente, as defesas de RODRIGO SOARES JEROMES e
CHARLES DE SOUZA
pugnam pelo redimensionamento das penas-base.

Quanto ao réu RODRIGO SOARES JEROMES, p
artindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

As consequências extrapenais foram graves, na medida em que a vítima suportou exacerbados prejuízos – aproximadamente R$100.000,00 (cem mil) reais –, fato que autoriza a valoração negativa da circunstância.

Em relação ao réu CHARLES DE SOUZA, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

O desvalor das circunstâncias se mostra razoável e adequado ao caso concreto, tendo em vista que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

As consequências extrapenais também foram corretamente valoradas, eis que a vítima suportou exacerbados prejuízos – aproximadamente R$100.000,00 (cem mil) reais.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO. DOSIMETRIA. 1.

Incabível a absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração.
2
. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.